Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-25.2022.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-25.2022.8.11.0110

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Guarda, Curadoria dos bens do ausente]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO DAS GRACAS DE PAULA - CPF: 700.689.921-49 (APELANTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), FRANCISCO ANDRE DE SOUZA - CPF: 979.473.771-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – LEGITIMADOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não seja preferencial, a enumeração dos legitimados para a propositura da ação de curatela de interditos é taxativa, de maneira que só podem propor a demanda aqueles indicados no art. 747 do CPC.

2. Aliás, importa salientar que o Código Civil determina que o parentesco por afinidade se limita aos ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge ou companheiro (Art. 1.595).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DIVINO DAS GRACAS DE PAULA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Interdição no. 1000580-25.2022.8.11.0110, ajuizada em face de
FRANCISCO ANDRE DE SOUZA
, nos termos do art. 330, I, II, e III e o art. 747, ambos do CPC, indeferiu a inicial, eis que o demandante não preenche os requisitos legais para ajuizamento da ação (ID 175186490).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, o apelado não consegue mais expressar sua vontade, nem compreende o que faz, necessitando do amparo judicial com urgência.

Defende que, a interdição pode ser promovida pela pessoa responsável pela local que abriga o requerido, conforme dispõe o artigo 747, inciso III do Código de Processo Civil.

Sustenta que, abriga o réu/apelado em sua residência há mais de 20 (vinte) anos, promovendo juntamente com sua esposa todos os cuidados necessários, inclusive acompanhando-o quando sai de casa, por ser ele um senhor com mais de 80 (oitenta) anos de idade, sem qualquer parente sanguíneo ao seu lado.

Enfatiza que, como curador do réu/apelado, compete ao apelante substituí-lo nos recebimentos e na administração do seu patrimônio, como também

movimentar suas contas e saldos bancários, e em todos os atos da vida civil, além de realmente zelar de seu patrimônio e utilizá-lo em seu proveito.

Menciona que, ainda que não exista vínculo biológico entre as partes, estas são parentes por afetividade, íntima, capazes de fazer emergir o direito à tutela jurisdicional pleiteada (ID 175187157).

Sem contrarrazões.

O Parecer da Procuradoria Geral do Estado é pelo desprovimento do apelo (ID 182198682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação De Interdição/Curatela movida por Divino das Graças de Paula, em face de Francisco André de Souza.

O autor aduziu que reside, juntamente com sua esposa, na zona rural, e que o réu com eles convive há mais de 20 anos, pois teria a necessidade de acompanhamento e não possuiria residência nesta cidade.

Argumentou que seria responsável por todos os cuidados necessários do demandado, visto que este estaria impossibilitado de realizar atividades corriqueiras do dia a dia, tais como negócios jurídicos, ou zelar pelo cuidado de si, motivo pelo qual ingressou com esta demanda.

Foi oportunizada vista ao Ministério Público, que manifestou no sentido do indeferimento dos efeitos antecipados da tutela pretendida, e pelo respectivo indeferimento da exordial. Por fim, solicitou medida de proteção, requerendo a favor do réu acompanhamento regular pela Secretaria de Assistência Social.

A sentenciante indeferiu a inicial, por entender que o autor não preenche os requisitos legais para ajuizamento da ação (ID 175186490), sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

Pois bem.

Como destacado, o autor/apelante afirma que Francisco André de Souza, não se encontra apto a exercer os atos da vida civil em razão de sua idade avançada, assim, postula que seja nomeado curador do apelado, para que o mesmo possa representá-lo em Juízo ou fora dele, na administração de sua pessoa e bens, e recebimento dos seus benefícios previdenciários como também na administração de seu patrimônio e movimentação de suas contas bancárias.

Todavia, como ele mesmo relata, não possui vínculo familiar com o réu/apelado, sendo apenas um amigo que o abrigou em sua residência, fato que, por si só, retira-lhe a legitimidade para requerer a interdição.

Com efeito, embora não seja preferencial, a enumeração dos legitimados para a propositura da ação de curatela de interditos é taxativa, de maneira que só podem propor a demanda aqueles indicados no art. 747 do CPC, que assim dispõe:

Art. 747.
A interdição pode ser promovida
:

I -
pelo cônjuge ou companheiro
;

II -
pelos parentes ou tutores
;

III -
pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando
;

IV -
pelo Ministério Público
.

Parágrafo único.
A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial
.

Ou seja, a ação de interdição apenas pode ser ajuizada por qualquer das pessoas indicadas no aludido texto legal.

Aliás, importa salientar que o Código Civil determina que o parentesco por afinidade se limita aos ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge ou companheiro, senão vejamos o disposto no art. 1.595:

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade.

§ 1o
O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro
.

§ 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável
.

Logo, não há como conferir ao amigo íntimo a condição de parente por afinidade, conforme pretende o autor/apelante.

Assim, na ausência de um parente próximo, cabe ao Ministério Público a propositura da demanda de interdição, tendo em vista a relevância ético-jurídica da medida, protetora dos bens e da pessoa maior considerada incapaz, a teor do que preconiza o art. .

Até porque, como cediço, a interdição é o meio próprio para incapacitar aqueles desprovidos de discernimento, de maneira que, diante dessas sérias consequências, em particular no que se refere à restrição à livre disposição patrimonial, a lei atribuiu especial proteção aos interesses do interditando, conferindo a somente determinadas pessoas legitimidade para requerer a interdição de outrem.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA
. ORDEM LEGAL.
TAXATIVA
. NÃO PRIORITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA No 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a ordem prevista nos arts. 1.177 do Código de Processo Civil e 1.768 do Código Civil é exclusiva ou preferencial na fixação da legitimidade ativa para a propositura da ação de interdição. 2
.
A enumeração dos legitimados é taxativa
,
mas não preferencial, podendo a ação ser proposta por qualquer um dos indicados, haja vista tratar-se de legitimação concorrente. 3.
A interdição pode ser requerida por quem a lei reconhece como parente: ascendentes e descendentes de qualquer grau (art. 1.591 do Código Civil) e parentes em linha colateral até o quarto grau (art. 1.592 CC)
. 4. A ação visa a curatela, que é imprescindível para a proteção e amparo do interditando, resguardando a segurança social ameaçada ou perturbada pelos seus atos. 5. A existência de outras demandas judiciais entre as partes por si só não configura conflito de interesses. Tal circunstância certamente será considerada quando e se julgada procedente a interdição for nomeado curador. 6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.346.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023